Tribunal: TJDFT
Processo: 0742598-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742598-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APELADO: AILTON VIEIRA DA FONSECA, FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (AILTON VIEIRA DA FONSECA E FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 41213379, no prazo de 05 ( cinco) dias. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora